Tribunal: TJDFT
Processo: 0734290-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0734290-09.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TICKETMASTER BRASIL LTDA RECORRIDO: ADRIANA PEREIRA NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei, nos termos do art. 90, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT (Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021), aplicável às hipóteses em que houver divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. O TJDFT editou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021), tratando do tema. Em seu art. 91, incisos, disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou; por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. O art. 92, inciso I, do mencionado regimento estabelece que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, exatamente a hipótese dos autos. Em se tratando de pedido formulado pela parte recorrida, seu requerimento deveria ter sido formulado em sede de contrarrazões, estando preclusa a oportunidade para tanto. Nos presentes autos já foi proferida sentença (ID 75322142) e acórdão referente a recurso inominado (ID 77362545). Não conheço do pedido de uniformização formulado na peça de ID 77961466. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora